Tribunal: STF
Processo: HC 240468
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 195.142/RS (e-doc. 3).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi notificado pessoalmente, pelo Ministério Público, para manifestar-se a respeito do interesse na formulação de Acordo de Não Persecução Penal (e-doc. 2, p. 46). Não atendido o chamado, foi denunciado, em 23/12/2022, ante acusação de suposto cometimento do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação simples). Recebida a peça acusatória, instaurou-se o processo-crime nº 5005486-24.2022.8.21.0138, perante o Juízo da Vara Judicial da Comarca de Tenente Portela/RS. 



    3. A defesa, na resposta à acusação, expressou o interesse pelo ANPP, sendo a proposta negada pelo promotor de justiça atuante (e-doc. 2, p. 41). Submetida a controvérsia ao Órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, foi ratificada a negativa (e-doc. 2, p. 73). 



    4. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de Habeas Corpus, seguindo-se o mencionado recurso ao STJ.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Diz tratar-se de direito subjetivo do acusado, se preenchidas as condições legais. Salienta haver a defesa postulado a aplicação do dispositivo na primeira oportunidade que teve para falar nos autos. 



    6. Pretende, no âmbito liminar e no mérito, seja determinada a propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Diante da necessidade de desafogar o Judiciário, de reduzir a sobrecarga do sistema carcerário e de serem intentadas soluções alternativas mais simples, eficazes e céleres, no tocante a processos envolvendo crimes de baixa e média gravidade, surgem, no ordenamento pátrio, instrumentos de natureza negocial ou consensual. 



    10. Esse sistema de justiça pactual, não conflitivo, robustece o princípio da oportunidade, quebrando a rigidez daquele que versa sobre a obrigatoriedade da ação penal, a que se submete, em regra, o Ministério Público, e demonstrando que podem conviver harmonicamente no sistema processual penal.



    11. Nesse cenário, surge o Acordo de Não Persecução Penal, que está previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cujo caput transcrevo:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente.”  



    12. Constitui-se em um ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. No entanto, a discricionariedade não é absoluta, devendo-se observar os requisitos mínimos para o Acordo que, se presentes, impõe o oferecimento do benefício: ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração; o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça; pena mínima cominada inferior a 4 anos; e, como ressaltado, ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Tem-se, portanto, discricionariedade regrada ou mitigada (poder-dever).



    13. Com efeito, por se tratar de um poder-dever, impõe-se ao Órgão acusador que se manifeste, motivadamente, seja de um lado, quando o exerce positivamente (propositura do acordo), seja de outro, quando reputa inadequada a pactuação.



    14. No caso vertente, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ao negar a proposta de ANPP, assim justificou a atuação: 



    “(...) o acordo foi oferecido ao réu, na fase extrajudicial, tendo ele sido intimado pessoalmente em 26/09/2022 para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar o seu interesse acerca da realização do negócio jurídico. No entanto, não houve resposta (documentos em anexo). 



    Desse modo, há evidente preclusão lógica e temporal, não estando a possibilidade de composição à disposição do denunciado para, no momento que melhor lhe interessar, decidir por firmar a avença, criando um indiscutível embaraço ao regular desenvolvimento do processo.  



    Portanto, deve ser prestigiada a lógica e a essência do instituto do acordo de não persecução penal, que é o de evitar a instauração da ação penal, razão pela qual este órgão, amparado nos fundamentos acima expostos, com base em sua independência funcional e atento à posição institucional, deixa de oferecer, justificadamente, proposta de acordo de não persecução penal ao acusado na fase em que a ação penal se encontra” (e-doc. 2, p. 43; grifos nossos).



    15. O Tribunal de Justiça, no julgamento da impetração formalizada pela defesa, assentou a inexistência de ilegalidade, destacando o não atendimento à notificação do Ministério Público, resultando a preclusão da oportunidade relacionada ao ANPP. Eis a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART 180. RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 



    O paciente está sendo processado pelo delito de receptação e requereu, na resposta à acusação, que ao Ministério Público seja determinado o oferecimento de acordo de não persecução penal, ao alegar que é a primeira vez que se manifesta nos autos. 



    ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 



    Não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público o oferecimento de ANPP, por se tratar de faculdade do órgão acusador. Atendido o disposto no Art. 28-A, §14º e já recebida a denúncia, não há ilegalidade a ser sanada em sede de habeas corpus. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.”(e-doc. 4; grifos nossos).



    16. O STJ, no ato apontado como coator, confirmou a visão adotada pelo Tribunal de origem, aduzindo que o ANPP não é direito subjetivo do acusado (e-doc. 3). 



    17. Tendo o representante do Ministério Público atuante na primeira instância, após a inércia do paciente para manifestar-se a respeito do ANPP, concluído pela negativa de proposta, mantida a providência pelo Órgão superior do Ministério Público, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Conforme fiz ver, tal instituto não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o Acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as circunstâncias concretas.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator